Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739850-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: OSMARINA NASCIMENTO SOUSA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 53754818). Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator